Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-13.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
I. Inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes evidencia falha na prestação do serviço que testifica de modo insuperável a responsabilidade civil do fornecedor e o dano moral infligido.
II. A inscrição irregular do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por atingir predicados da sua personalidade, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária.
III. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00.
IV. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.